Tribunal: TJSP
Processo: 2018852-09.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de que a ré proceda ao pagamento das despesas em aberto diretamente ao hospital que prestou os serviços médico-hospitalares à autora. Discussão quanto à legalidade da negativa dos procedimentos já realizados. Inexistência de urgência. Art. 300, CPC/2015. Controvérsias a serem dirimidas na

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão que indeferiu a tutela de urgência. Pretensão de que a ré proceda ao pagamento das despesas em aberto diretamente ao hospital que prestou os serviços médico-hospitalares à autora. Discussão quanto à legalidade da negativa dos procedimentos já realizados. Inexistência de urgência. Art. 300, CPC/2015. Controvérsias a serem dirimidas na ação em curso em primeiro grau. Decisão mantida. Recurso não provido.